Tribunal: STF
Processo: ARE 1402049
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AOS QUADROS DA CORPORAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A ELIDIR TAL PRESUNÇÃO. APELANTE QUE JUNTA TÃO SOMENTE UM RELATÓRIO MÉDICO PARTICULAR PARA COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.” (eDOC 26) 



    Opostos embargos de declaração, foram conhecidos e não providos. (eDOC 33)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, LV, do texto constitucional. (eDOC 35)



    Nas razões recursais, alega-se que ocorrência de cerceamento de defesa.



    Sustenta-se que “tendo a presente causa como motivador principal a constatação ou não da incapacidade física do recorrente para fins de seu retorno ao labor perante o ente recorrido, necessário se apresentava a realização de perícia médica designada pelo juízo, a qual fora requerida na exordial no tópico designado “Dos Requerimentos”, em sua alínea “d”, onde o julgamento do processo sem ter sido levado em consideração tal requerimento culminou em cerceamento de defesa do recorrente.” (eDOC 35, p. 15)



    Aduz-se que, tendo sido afastado de suas funções laborais em razão da suposta incapacidade, seria necessária a realização de nova perícia no presente caso.



    Desse modo requer-se seja determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo, para o seu regular processamento, e consequente regular instrução, inclusive com a designação de perícia médica nos autos.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao analisar a legislação infraconstitucional pertinente e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que foi devidamente oportunizado ao recorrente a possibilidade de produção de provas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “(...)



    O apelante pretende seu retorno aos quadros da Polícia Militar sob alegação de que está apto a exercer suas funções na forma administrativa, juntando para comprovar suas assertivas um único relatório médico particular com a informação de que o recorrente está ‘APTO com restrição, devendo exercer suas atividades de forma administrativa’. 



    Contudo, comungo do entendimento trazido pelo magistrado a quo no sentido de que tal documento não tem o condão de elidir a presunção de legalidade de que goza o ato que reformou o apelante. 



    Deveria o autor ter solicitado a realização de uma perícia judicial para comprovar suas alegações, contudo, não o fez, pleiteando, no momento oportuno, pelo julgamento antecipado do feito. 



    Nesse toar, merece manutenção a sentença, devendo ser destacado o seguinte trecho: 



    ‘(...) Pois bem, considerando que o autor já se encontra reformado, como dito mais acima, cabe analisar o direito vindicado de ser reintegrado e readaptado em função administrativa. Da análise dos artigos acima, é possível verificar que o policial militar será reformado quando julgado incapaz definitivamente para o serviço, situação esta que se comprova quando ocorrente uma das hipóteses dos incisos constantes no art. 95. A lei 2.066/76 prevê, ainda, que incapaz definitivamente é aquele considerando inválido, “isto é, impossibilitado, total e permanentemente, para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de subsistência”.



    Da análise dos documentos colacionados é possível verificar que o autor realmente foi considerado incapacitado definitivamente para o serviço (fls. 49), logo, para ser reintegrado deveria comprovar a sua capacidade para permanecer trabalhando na PM/SE Convém salientar que, quando instado a produzir outras provas, o requerente pediu o julgamento dos autos, atendo-se tão somente aos relatórios do médico particular.



    (...)



    Repise-se que ao autor foi oportunizada a produção de provas em juízo, mas este nada requereu. Assim, verifico que o demandante não de desincumbiu do ônus de provar os fatos alegados. 



    Como se sabe, cabe ao autor provar os fatos alegados. Nesse contexto, o artigo 373, I do CPC assim dispõe: “O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 



    Os fatos constitutivos são aqueles que servem de fundamento para a pretensão deduzidas em juízo. O autor deve prová-los para assegurar que detém o direito que pretende se valer em relação ao requerido. A questão do ônus da prova, já foi e, certamente, sempre será muito debatida nos meios jurídicos brasileiros, pois está relacionada com o interesse da parte em demonstrar a ocorrência dos fatos alegados no processo, e com isso, aproximar o máximo possível os fatos alegados no processo com a verdade.(...)’



    Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora. 



    Ante os argumentos acima expostos,conheço do recurso para, porém, negar-lhe provimento, mantendo-se a sentença combatida em todos os seus termos” (eDOC 26, p. 2-4)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF.



    Ademais, cabe ressaltar que este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE-RG 748.371, de minha relatoria, tema 660. Transcrevo sua ementa:



     “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. VALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPROVAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 279/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. ‘Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’ (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.622 AgR, Rel. Min Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 20.6.2023; grifos nosssos)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente